Tribunal: TJDFT
Processo: 0727696-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NATUREZA SALARIAL NÃO DEMONSTRADA. CONTA POUPANÇA. VALORES EXCEDENTES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PENHORA. POSSIBILIDADE.

1. Os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução. A lei, no entanto, excluiu determinados bens da constrição judicial, e incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, consoante previsto no art. 854, § 3o, do CPC.

2. Uma vez não demonstrada a natureza salarial da verba penhorada em conta corrente, mostra-se possível a constrição judicial.

3. A quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos é impenhorável (art. 833, inc. X, do CPC). Contudo, a impenhorabilidade não alcança a aplicação financeira como um todo, mas está limitada ao patamar de 40 (quarenta) salários mínimos. O que exceder esse valor poderá ser penhorado.

4. Agravo de instrumento desprovido.